Tribunal: STF
Processo: RE 398690
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, AMBOS DA
CARTA DE OUTUBRO.
Ofensa à Carta Magna que, se existente, ocorreria
 de modo reflexo ou indireto, impedindo a abertura da via
extraordinária (AI 310.435, Relator Ministro Celso de
Mello).
Solução da controvérsia que demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279
 desta Casa Maior da Justiça brasileira.
Decisão da Corte de origem
 que se encontra devidamente fundamentada, embora em sentido
contrário aos interesses da agravante.
Agravo regimental
manifestamente infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação
da agravante a pagar multa de dez por cento sobre o valor da causa,
a ser revertida em favor do agravado, nos termos do art. 557, § 2º,
do Código de Processo Civil.